Tribunal: TJMT
Processo: 1026832-83.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026832-83.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUCINDO DA SILVA - CPF: 265.909.051-34 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA
– SEGURO DPVAT – NEXO CAUSAL – PRONTUÁRIO DE ATENDIMENTOS - HISTÓRICO CLÍNICO - LAUDO PERICIAL JUDICIAL – LAUDO PERICIAL JUDICIAL COMPLEMENTAR - DEMONSTRADO
–
INDENIZAÇÃO – DEVIDA - QUANTIFICAÇÃO DA LESÃO – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL - APLICAÇÃO DO ART. 3º §1º II/Lei 6.194/74/
MP 451/08 (Lei 11.945/09
) – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O boletim de ocorrência não é documento imprescindível para comprovar o nexo de causalidade entre o acidente e o dano do segurado.
É suficiente o Laudo Pericial e seu parecer técnico elaborado por perito oficial, que descreve, delimita e demonstra lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Tratando-se de invalidez permanente parcial incompleta, a indenização com referencial no valor máximo permitido, sofre redução proporcional,
A
rt. 3º - Lei 6.194/74/
MP 451/08 - Lei 11.945/09
.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo órgão julgador.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por LUCINDO DA SILVA
,
contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada em desfavor de PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS, julgou-a improcedente, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art
. 82, §2º e art. 85, § 2º, ambos do CPC, suspensa sua exigibilidade em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O autor apelante alega que a sentença singular ignorou que a ciência inequívoca da invalidez ocorreu através da perícia médica judicial.

Requer a reforma do decisum

para a condenação da seguradora requerida ao pagamento da indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido, por Laudo Pericial Judicial, (Num. 67320456 – pág. 14) e honorários advocatícios no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8º c/c § 11º, do CPC e prequestionamento de matéria.

Sem contrarrazões (Num. 67320458).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

LUCINDO DA SILVA busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), referente a indenização correspondente ao percentual de incapacidade permanente reconhecido por perito judicial (Num. 67319488 – pág. 04),
sob o fundamento de que restou permanentemente inválido em
acidente de trânsito ocorrido em via pública no dia 04/03/2019
.

Aos autos, acostados Prontuário de Atendimentos e
Histórico Clínico, (Num. 67319469 – pág. 01/07; Num. 67319470 – pág. 01/08; Num. 67319472 – pág. 01/02). Avaliação Médica para Fins de Conciliação, que concluiu
pela compatibilidade do dano traumático com o etiológico descrito no acidente narrado
(Num. 67319488 – pág. 03) e Laudo Pericial Judicial Complementar, que diante do quesito 1.1.2, registra
lesão descrita, fratura de ulna esquerda, compatível temporalmente e na causalidade com a que ocorreu no acidente
(Num. 67319498 – pág. 02).

A finalidade do Boletim de Ocorrência é demonstrar o nexo causal entre o acidente e a lesão ou morte da vítima, mas não é o único instrumento para a demonstração desse fato.

Ora, o nexo causal é o vínculo, a ligação ou a relação de causa e efeito entre a conduta e o resultado, o que permite concluir se a ação ou omissão do agente foi ou não causa do dano.

O resultado é uma consequência natural da conduta do agente.

O Laudo Pericial Judicial para fins de conciliação
,
subscritado pelo médico Dr. Ernani S. L. Neto Castrillon (CRM/MT 7922), constatou que o acidente de trânsito sofrido pelo autor, ora apelante, causou trauma em membro superior esquerdo, quantificado em 50% (cinquenta por cento), dano que gerou lesão permanente e parcial com
incapacidade definitiva da Vítima
(Num. 67319488 – pág. 04).

Este e. Tribunal já assentou que o

exame realizado por peritos designados para atuar no mutirão judicial do seguro DPVAT, com laudo assinado por médicos aptos a desempenharem perícias, prevalece, quando respeitado o princípio do contraditório e a participação das partes, (TJMT
N.U 0032678-06.2016.8.11.0041)
.

As lesões noticiadas, na verdade, originaram-se de fato previsto em lei, capaz de gerar direito ao recebimento da indenização. Suficientes, portanto, os documentos acostados aos autos, bem como os laudos periciais e os pareceres técnicos elaborados por peritos oficiais, que descrevem, delimitam e demonstram a lesão e a incapacidade definitiva do membro do corpo humano afetado (STJ REsp 1.333.058/PE).

Destarte, para que a indenização de seguro obrigatório se torne devida à vítima de acidente de trânsito, deve haver “
simples prova do acidente e do dano decorrente
”, art. 5º da Lei 6.194/74.

Caracterizada a deformidade física parcial e permanente em virtude de acidente de trânsito, encontram-se satisfeitos os requisitos exigidos pela Lei 6.194/74 para que se configure o dever de indenizar
(Min. Luis Felipe Salomão - REsp 876.102/STJ/DF).

O seu pagamento, portanto, deverá ser adequado à extensão das lesões sofridas pelo requerente. O valor indenizatório se fixa conforme a t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09,

que estabelece
Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros superiores,
o percentual de 70% (setenta por cento).

Aplicando-se a
t
abela acrescentada pela MP 451/08, posteriormente transformada na Lei 11.945/09 ao quantificado no laudo pericial judicial, temos o
quantum
indenizatório determinado para a lesão em
50% (cinquenta por cento) de 70% (setenta por cento), no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais).

Em resposta ao prequestionamento requerido, ressalta-se que para solução da questão, não há necessidade do órgão colegiado citar os dispositivos usados. Importa que o acórdão aprecie integralmente a questão trazida ao feito com a devida fundamentação
(TJMT ED, 34684/2013)
.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Condeno a seguradora requerida ao pagamento de verba indenizatória DPVAT, no valor de
R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais)
, com juros legais de 1% (um por cento) ao mês, da citação,
conforme
jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, que determinou a sua incidência a partir da citação válida,
(STJ REsp AgRg no AREsp 46.024/PR
e Súmula 426/STJ), correção monetária pelo INPC, a partir do evento danoso,
a teor da
Súmula 43 do c. STJ, custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.200,00 (um mil duzentos reais), nos termos do art
. 85, § 8º, do CPC.
Em conformidade com o art. 85, § 11º do CPC, m
ajoro os honorários determinados em 20% (vinte por cento), totalizado o
quantum
sucumbencial em R$ 1.440,00 (um mil e quatrocentos e quarenta reais).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021